Tribunal: TJPA
Processo: 0811080-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811080-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

AGRAVADO: RENATA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811080-97.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

RECORRIDA: RENATA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Inventário. Imissão na posse. Excesso na execução de mandado judicial. Retificação da ordem para exclusão de bens estranhos ao espólio. Ausência de nulidade. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, por meio da qual o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou a correção no cumprimento de mandado judicial, afastando a imissão do inventariante recorrente em imóveis comerciais que não integram o espólio, e autorizando a imissão da recorrida, RENATA RIBEIRO SIQUEIRA, nesses mesmos bens, por serem de sua legítima posse ou propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se há nulidade por ausência de contraditório prévio (decisão surpresa – art. 10 do CPC/2015);

(ii) saber se houve violação à ordem cronológica de julgamento (art. 12 do CPC/2015);

(iii) verificar se há preclusão pro judicato, diante de alegada rediscussão de matéria decidida em agravo anterior;

(iv) definir se o fundo de comércio abrangia os imóveis cuja posse foi concedida à recorrida;

(v) examinar a legalidade da decisão agravada que corrigiu excesso de oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste nulidade por ofensa ao contraditório, porquanto a decisão agravada apenas corrigiu excesso na execução de mandado judicial, em ato de natureza corretiva e previsível, com base em fatos já amplamente debatidos nos autos.

4.

A urgência que fundamentou a decisão – visando permitir o funcionamento de estabelecimentos comerciais da recorrida no período natalino – justifica o afastamento da ordem cronológica de julgamento, à luz do §2º do art. 12 do CPC/2015.

5.

Não há preclusão
pro judicato
, pois a decisão anterior limitou-se à substituição da inventariante. A decisão ora agravada cuidou da regularização de cumprimento de mandado, sem rediscutir a matéria já decidida.

6.

A imissão na posse deferida ao inventariante anterior restringia-se ao acervo do fundo de comércio (livros contábeis, notas, arquivos e estoque), não incluindo os imóveis objeto da controvérsia.

7.

O juízo de origem, ao retificar a ordem de imissão e excluir bens estranhos ao espólio, atuou em estrita legalidade, observando os limites da decisão original e evitando lesão a direito de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A retificação judicial do cumprimento de mandado, para excluir da imissão na posse bens não pertencentes ao espólio, não caracteriza decisão surpresa, nem afronta ao art. 10 do CPC/2015, quando fundada em fatos já constantes dos autos e amplamente debatidos.

A urgência do pedido pode afastar a ordem cronológica de julgamento (art. 12, §2º, do CPC/2015), notadamente em hipóteses de risco de grave dano à parte.

A correção de excesso na execução de ordem judicial não configura rediscussão da lide nem viola o art. 505 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 12, §2º, e 505.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2079926/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/11/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0811080-97.2019.8.14.0000, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário que tramita sob o nº 0123602-12.2015.8.14.0301, por meio da qual o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou a imissão de posse da recorrida RENATA RIBEIRO SIQUEIRA em determinados imóveis comerciais.

A decisão recorrida, lançada ao ID. 102925025, pag, 8/9 dos autos de origem, determinou: (i) tornar sem efeito o cumprimento de mandados quanto à imissão na posse dos imóveis situados na Av. Padre Eutíquio, n. 859 e 861, Av. Portugal, n. 251 e Av. Almirante Tamandaré, n. 1035, além dos estoques da sociedade empresária Renata Tecidos; (ii) autorizar a imissão da recorrida nesses imóveis; (iii) determinar a expedição de mandado em regime de plantão; (iv) intimar a recorrida para depositar as chaves de veículo do espólio e os livros contábeis da empresa S.R. Tecidos EIRELI-EPP; e (v) intimar o recorrente a apresentar as primeiras declarações de inventariante.

Em suas razões recursais (id. 2588817), o agravante alega, em síntese:

(i)

a nulidade da decisão por violação ao art. 10 do CPC/2015, por se tratar de decisão surpresa, proferida sem a prévia oitiva da parte contrária;

(ii)

violação à regra do art. 12 do CPC/2015, que estabelece a ordem cronológica de julgamento, por ter a decisão sido proferida em apenas três dias;

(iii)

ausência de urgência a justificar o regime de plantão;

(iv)

ocorrência de preclusão
pro judicat
o (art. 505 do CPC/2015), pois a matéria já teria sido decidida em instância superior no agravo nº 0805119-78.2019.8.14.0000 e

(v)

erro material e ofensa ao princípio da ampla defesa, tendo o juízo a quo reformado decisão anterior sua, já ratificada por instância superior, sem novo elemento fático superveniente.

(vi)

Que houve erro do juízo de origem, já que o fundo de comércio também abrange os bens imóveis.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada para revogar a ordem de imissão na posse dos imóveis pela Agravada, devendo ser estabelecida a ordem para garantir que FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO, que é o atual inventariante possa permanecer na posse do fundo de comércio, incluindo-se o local/ponto comercial onde funcionava as empresas do
de cujus
.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 3255848, a recorrida RENATA RIBEIRO SIQUEIRA sustenta, em síntese:

(i)

que não houve violação ao art. 10 do CPC/2015, pois os elementos constantes nos autos possibilitavam a plena previsibilidade da decisão impugnada, afastando a alegação de decisão surpresa;

(ii)

que os imóveis em questão não integram o espólio, razão pela qual a imissão do inventariante nos mesmos se mostrou indevida;

(iii)

que a decisão agravada apenas corrigiu o excesso praticado no cumprimento dos mandados;

(iv)

que a urgência para retomada das atividades empresariais da agravada no período natalino justificava o regime de plantão; e

(v)

que a medida não contrariou decisão anterior transitada em julgado, não havendo falar em preclusão
pro judicato
.

Requer, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que chamou o feito a ordem e
: (i) tornou sem efeito o cumprimento de mandados quanto à imissão na posse dos imóveis situados na Av. Padre Eutíquio, n. 859 e 861, Av. Portugal, n. 251 e Av. Almirante Tamandaré, n. 1035, além dos estoques da sociedade empresária Renata Tecidos; (ii) autorizar a imissão da recorrida nesses imóveis.

Passo à análise pontual de cada fundamento alegado:

III.1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015)

A tese de nulidade por violação ao princípio do contraditório não se sustenta. Conforme se observa dos autos, a decisão agravada apenas corrigiu o excesso na execução de mandados judiciais, que culminou na indevida imissão do agravante em imóveis que sequer integram o espólio, conforme já havia sido expressamente reconhecido em decisão interlocutória anterior. A providência jurisdicional teve natureza corretiva e se baseou em fatos já amplamente debatidos nos autos, não configurando qualquer inovação fática ou jurídica inesperada.

Vale dizer que a decisão foi tomada em medida de urgência, dada a gravidade da situação, o que não configura violação ao artigo 10 do CPC/15.

O art. 10 do CPC veda decisões fundadas em argumentos não previamente debatidos, mas não exige oitiva prévia para toda e qualquer providência judicial, sobretudo quando se trata de restabelecimento do estado anterior diante de ilegalidade ou abuso no cumprimento da ordem judicial.

O STJ assim se posiciona:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 933 DO NCPC . INCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA . INCIDÊNCIA SÚMULA N.º 284 DO STF. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório
. Precedente. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

No caso em tela, o juízo de origem “corrigiu” erro perpetrado pelo oficial de justiça, eis que houve excesso no cumprimento do mandado de decisão anteriormente exarada e sobre o qual as partes tiveram ampla possibilidade de manifestação. Por evidente que, não se trata em violação aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, já que a questão foi amplamente debatida nos autos e inclusive objeto de recurso.

Logo, não se trata de decisão surpresa, mas de manifestação esperada e juridicamente previsível.

Diante disto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

3.II DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM CRONOLÓGICA (ART. 12 DO CPC/2015)

A invocação do art. 12 do CPC também não merece guarida. A decisão agravada foi proferida diante de requerimento dotado de urgência, voltado à restituição da posse de bens que, conforme documentalmente comprovado, não pertencem ao espólio e são de titularidade ou posse legítima da agravada. A urgência decorre do contexto de fechamento de estabelecimentos comerciais em período de alta demanda (época natalina), circunstância que justificou a atuação judicial célere.

A regra do art. 12 do CPC/2015 deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, e admite mitigação em casos de urgência ou risco de perecimento de direito, como previsto expressamente no §2º do referido dispositivo.

A lei permite expressamente a atuação do magistrado em casos que envolvam risco de grave dano ou de difícil reparação, hipótese evidenciada na espécie, diante do fechamento de atividade empresarial da recorrida, com repercussão econômica direta.

É relevante frisar que os imóveis objeto da ordem judicial são estabelecimentos comerciais em pleno funcionamento, indevidamente interditados por excesso na execução dos mandados. A atuação do juízo visou, justamente, impedir prejuízos de difícil reparação à parte que detinha a posse legítima desses imóveis.

Assim, rejeito a tese do agravante de nulidade da decisão judicial.

3.III DO MÉRITO RECURSAL.

Pois bem, inicialmente, necessário fazer um breve histórico das decisões judiciais proferidas nos autos do inventário dos bens deixados por FELIPE RAIMUNDO RIBEIRO e que possui como herdeiros FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO, ora agravante e RENATA RIBEIRO SIQUEIRA como agravada.

A agravada RENATA RIBEIRO SIQUEIRA foi inventariante do espólio, até ser removida do encargo por decisão judicial constante aos IDs. 102924994 e 102924995 dos autos de origem, da qual sobreveio o recurso de Agravo de Instrumento nº. 0805119-78.2019.8.14.0000 onde esta Egrégia Corte manteve a decisão do juízo de piso.

Ato contínuo, fora proferida nova decisão nos autos de inventário a qual é de extrema importância para o julgamento deste Agravo (ID 102924995), transcrevo:

Diante das informações constates às fls. 368/369, é possível verificar que a inventariante removida RENATA RIBEIRO TEIXEIRA, até o presente momento não procedeu a entrega dos bens e rendas do acervo hereditário ao atual inventariante FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO, conforme determinado na decisão proferida no incidente de remoção. Neste contexto, não há como o inventariante proceder a administração dos bens sem que esteja na posse, tampouco apresentar as declarações de bens e direitos do acervo hereditário, o que poderá ocasionar maiores prejuízos ao espólio em questão.

Face o exposto, defiro o pedido de imissão na posse dos bens deixados pelo falecido," incluindo o acervo referente ao fundo de comércio porventura existente (livros contábeis, notas, arquivos e estoque). Fica desde já autorizada força policial para o cumprimento da medida.

Considerando a impossibilidade acima narrada, defiro pedido de prorrogação do prazo de apresentação das primeiras declarações, devendo o inventariante apresentá-las em até 20 dias, contados do comprimento do mandado de imissão na posse.

Desta aludida decisão não houve recurso pelo herdeiro
FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO.

Após o julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0805119-78.2019.8.14.0000 que manteve a decisão do juízo de 1º grau que removeu a herdeira RENATA RIBEIRO SIQUEIRA do cargo de inventariante, o juízo de origem profere a decisão de ID.102925002, pag. 05:

Considerando que a 2ª. Turma de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento (proc. n. 0805119-78.2019.814.0000) negou provimento a este, revogando decisão anterior que decretou a suspensão da decisão interlocutória deste Juízo, conforme se constata com cópia dos autos eletrônicos, acostados, às fls. 432/446,
o feito deve prosseguir de onde parou com o efetivo cumprimento da decisão de fl. 381
. Após cumprida, com as cautelas legais, voltem conclusos para deliberação.

A decisão citada acima, nada mais fez do que determinar o cumprimento da decisão de ID
102924995 que determinou a
imissão na posse

dos bens deixados pelo falecido," incluindo o acervo referente ao fundo de comércio porventura existente (livros contábeis, notas, arquivos e estoque.

Ocorre que, ao ser cumprido o mandado de imissão na posse, houve, ao entender da Agravada RENATA RIBEIRO SIQUEIRA excesso pelo oficial de justiça que procedeu com a retomada de bens além daqueles determinados na decisão judicial, tendo provocado o juízo de origem para a correção de tal excesso do oficial de justiça.

Ao apreciar tal petitório, o juízo de origem profere a decisão agravada com o seguinte teor:

“(...) De início, registro que a intenção do Juízo era de dar efetivo cumprimento à decisão interlocutória que removeu a inventariante Renata Ribeiro Siqueira, acostada aos autos às fls. 373/379, imitindo o novo inventariante, Sr. Felipe Ferreira Ribeiro Neto, na posse e na administração dos bens do espólio, e para tanto também foi deferida a imissão do acervo referente ao fundo de comércio, limitados aos livros contábeis, notas, arquivos e estoque, porventura existentes, referente apenas à sociedade empresária RENATA MODAS, e de nenhuma forma do acervo da RENATA TECIDOS.

Ocorre que, por ocasião da expedição de mandados, constou a determinação de IMISSÃO NA POSSE DO ACERVO REFERENTE AO FUNDO DE COMÉRCIO DA RENATA MODAS, ATUAL RENATA TECIDOS, expressão esta grifada que, em princípio, acabou causando toda a celeuma e a interpretação equivocada quanto a seu cumprimento.

Sendo assim, claro está que a imissão na posse do estoque e dos imóveis que não fazem parte do espólio, como aqueles localizados na Av. Padre Eutíquio, n. 859 e 861, na Av. Portugal, n. 251, e na Av. Almirante Tamandaré 1035, é indevida, devendo, apenas neste aspecto, ser tornado sem efeito o cumprimento do mandado.

Por outro lado, constato, na certidão, de fls. 614/615, a informação de que os livros contábeis, notas e arquivos da sociedade empresária RENATA MODAS não se encontravam no estabelecimento na ocasião da diligência e ainda que o veículo SMART, de placas NSN 4468 estava no local fechado e sem as respectivas chaves.

Ante o exposto, DECIDO:

1) tornar em parte sem efeito o cumprimento dos mandados de fls. 613/617, apenas quanto à imissão na posse dos estoques da sociedade empresária RENATA TECIDOS e dos imóveis localizados na Av. Padre Eutíquio, n. 859 e 861, na Av. Portugal, n. 251, e na Av. Almirante Tamandaré 1035, que não pertencem ao espólio;

2) autorizo a imissão na posse dos referidos imóveis por RENATA RIBEIRO SIQUEIRA, para que possa retomar as atividades comerciais;

3) expeça-se mandado em regime de plantão; (...)”

É desta decisão que se insurge o agravante, afirmando que o fundo de comércio dos bens do espólio abrangeria os imóveis onde fora determinada a imissão na posse para a agravada.

Feito todo este histórico processual, passo a análise do mérito recursal.

No caso dos autos, verifico que não há que se falar em preclusão
pro judicato
. A decisão recorrida não contrariou julgamento anterior proferido por esta Corte em sede de agravo (AI n.º 0805119-78.2019.8.14.0000), o qual versou exclusivamente sobre a substituição da inventariante. No caso em análise, o objeto da decisão foi restrito à retificação do cumprimento dos mandados que extrapolaram a imissão do inventariante em bens não pertencentes ao espólio.

O art. 505 do CPC dispõe que:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, em grau superior, forem desconstituídas ou no caso de modificação de fato ou de direito.”

Ora, não houve rediscussão da remoção da inventariante, mas apenas delimitação dos efeitos de uma ordem judicial mal executada, o que não caracteriza reapreciação da lide, mas mero controle de legalidade da execução de mandado. Trata-se, pois, de decisão autônoma e superveniente, sem vinculação direta com o mérito do julgamento anterior.

Vale dizer que a decisão judicial que determinou a imissão na posse do fundo de comércio pelo novo inventariante é clara: “
imissão na posse

dos bens deixados pelo falecido," incluindo o acervo referente ao fundo de comércio porventura existente (livros contábeis, notas, arquivos e estoque.”

Se ao cumprir o mandado o oficial de justiça foi além, praticando excesso, tal questão deve ser imediatamente corrigida pelo judiciário, e foi exatamente o que fez o juízo de origem ao proferir a decisão agravada.

Logo, a decisão judicial objeto deste recurso, apenas corrigiu o excesso praticado pelo oficial de justiça para que obedecesse ao comando judicial anteriormente dado.

Ressalto que, em que pese o argumento do agravante de que o fundo de comércio abrange também bens materiais como o próprio estabelecimento, tal ordem não constou na primeira decisão que se limitou a determinar a imissão na posse dos “
livros contábeis, notas, arquivos e estoque.”.

Se o agravante tivesse interesse em abranger mais bens, deveria ter ou recorrido desta decisão, o que não o fez. Permanecendo, deste modo, hígida a decisão que limitou o fundo de comércio a livros contábeis, notas, arquivos e estoque.

Diante disto, a decisão judicial agravada é irreparável e deve ser mantida.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/06/2025